Tribunal: TJES
Processo: 5016820-60.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016820-60.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: FILIPE PICOLI ALMEIDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016820-60.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: FILIPE PICOLI ALMEIDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de não fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por FILIPE PICOLI ALMEIDA em face de ITAU UNIBANCO S.A. Narra o autor, em síntese, que é correntista do banco Requerido, por meio da conta corrente 20.664-3, vinculada à agencia 9288 e que possui débito junto ao requerido. Afirma que em 23 de fevereiro de 2023 recebeu uma ligação de uma gerente do banco informando que o banco passaria a debitar da conta salário do valor líquido que recebeu de remuneração, parcelas em atrasos de todo e qualquer contrato em nome de seus clientes. Alega que teve descontos em sua conta salário (R$ 1.505,88 em 28/04/2023; R$ 21,02 em 05/05/2023; e R$ 924,71, em 05/05/2023). Os descontos realizados até o dia 01 de junho de 2023 totalizavam R$ 2.451,61 (dois mil quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), contudo, novos descontos viriam a ser realizados pelo banco no tempo, como indicado pela própria gerente, a medida que novos salários fossem depositados por seu empregador. Aduz que jamais realizou nenhum tipo de acordo e nem deu nenhum tipo de autorização para realização destes descontos indevidos em sua conta salário.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: I) DETERMINAR que o requerido cesse imediatamente os descontos em conta salário sob número 58631-7, da agência 9288, do Banco Itaú, no prazo de 10 dias a contar da publicação da presente, sob pena de multa;II) CONDENAR o requerido a efetuar a restituição do valor indevidamente descontado da conta da parte autora até a efetiva cessação, em dobro, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação; III) CONDENAR o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.”

Em sede recursal, a empresa requerida, alega regularidade dos descontos na conta corrente, que a parte recorrida tinha ciência dos termos contratuais, inexistência de dano moral e dano moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação de serviço, onde foi efetuado desconto em sua conta corrente sem a devida autorização do consumidor.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário do consumidor , de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, não restou comprovado nos autos que o consumidor realizou a operação impugnada em relação ao contrato e dos débitos decorrentes do contrato firmado com o BANCO em nome da autora , quando a r. Sentença vergastada, asseverou muito bem que :

“
Compulsando os autos, observo que resta incontroversa a existência de débitos do autor em face do requerido, bem como a ocorrência de descontos por parte do requerido a fim de adimplir o débito.

Em análise à contestação apresentada pelo banco demandado, vislumbro que o mesmo suscita que a parte autora optou pelo refinanciamento de dívidas através do contrato de renegociação SOB MEDIDA nº 000000722091014, firmado em 02/08/2022, em que a modalidade de pagamento das parcelas escolhida foi através do débito diretamente na conta bancária autoral. Contudo, verifico que em seu depoimento pessoal a parte autora nega que tenha efetuado a renegociação da dívida. Tratando-se de relação de consumo, caberia ao requerido a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil, no entanto, o requerido não comprova que o requerente tenha assinado o termo de renegociação de dívida, autorizando o desconto mensal em sua conta, não se desincumbindo do seu ônus. Fica evidenciado, desta forma, que, muito embora a dívida seja reconhecida pelo autor, o banco realizou o débito em conta sem qualquer autorização do correntista, mostrando-se ilícita a conduta perpetrada. Registro que o requerido possui outros meios para efetuar a cobrança do seu crédito, no entanto, invadir o patrimônio do cliente, sem qualquer autorização contratual, não constitui um meio legal. Dessa forma, considerando que os descontos tiveram início em abril de 2023 e seguem ocorrendo durante o trâmite processual, necessária mostra-se a restituição dos valores indevidamente debitados até a efetiva cessação dos descontos, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença. Com efeito, tendo em vista que o requerido efetuou os descontos, sem qualquer amparo contratual, invadindo o patrimônio do requerente, restando configurada a conduta contrária à boa fé, devida mostra-se a restituição dobrada. No tocante aos danos morais, vislumbro que houve clara falha na prestação de serviço pelo requerido, que agiu de modo abusivo invadindo o patrimônio da parte tora, sem qualquer autorização para tal, com descontos em sua conta bancária, o que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.”

As R. Sentença acompanha o entendimento da Súmula 479 do STJ – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, com a negativação indevida do seu nome.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)